Tribunal: TJDFT
Processo: 0730237-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS PRÓPRIOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há óbice à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, desde que observado o devido processo legal. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.